Tribunal: TRF3
Processo: 0012502-36.2011.4.03.6120
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
34/740)

0012502-36.2011.4.03.6120

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80023

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA. MATERIALIDE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. DESCABIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ARTIGOS 33, §3o E 59, AMBOS DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados dos crimes imputados ao réu. Condenação mantida.

2. Demonstrado o efetivo liame entre as condutas que caracterizaram o crime de quadrilha perpetrado pelo acusado e os corréus, especificamente com a finalidade distribuir cédulas falsas em várias localidades, de modo que não basta a mera negativa dos fatos que não encontra sustentação na ampla prova produzida em juízo. Assim, a defesa não logrou êxito em apresentar provas que respaldassem suas alegações e fossem capazes de infirmar a força probatória dos elementos coligidos nos autos, nos termos do art. 156 do CPP.

3. Dosimetria da pena. Afastada a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP, pois o réu não admitiu a prática delitiva do artigo 288 do CP. Mantida a condenação do acusado como incurso no art. 288 em concurso material com o delito do art. 291, ambos do Código Penal.

4. Mantido o regime prisional mais gravoso semiaberto, em que pese a pena privativa de liberdade não ultrapasse o patamar de 4 anos, mas em razão das circunstâncias judiciais subjetivas do artigo 59 do CP.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal.

6. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.